Tribunal: TJMT
Processo: 1010460-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010460-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RECICLAGEM FLORESTA LTDA - CNPJ: 09.079.275/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JORGE DA SILVA RAMOS - CPF: 139.643.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ELENO DA SILVA - CPF: 445.986.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1010460-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
RECICLAGEM FLORESTA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Reciclagem Floresta Ltda
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 18788183, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual, ante a não observação da nulidade da citação editalícia realizada nos autos originários.

O Agravante, em síntese, aponta que a citação editalícia não poderia ser realizada nos autos originários, em decorrência de que, antes, seria necessário proceder a buscas pelo endereço do ora Agravante por meio do Infoseg, e demais mecanismos de buscas.

Afirma, também, que o edital de citação não pode ser utilizado de maneira corriqueira, já que se caracteriza como a última medida cabível para se possibilitar a citação, sendo que, no presente caso, isto não foi atendido.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, no sentido de que a nulidade de citação por edital, realizada nos autos originários, seja declarada.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, integralmente, as alegações tecidas, no ID no 201316665.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Reciclagem Floresta Ltda
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 18788183, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública Estadual, ante a não observação da nulidade da citação editalícia realizada nos autos originários.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas um ponto que deve ser analisado no presente momento, qual seja, a nulidade do edital de citação, publicado nos autos originários.

Pois bem.

A decisão recorrida se pautou, principalmente, pela Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, esta que, de maneira geral, regulamenta a possibilidade da citação editalícia nos executivos fiscais, e, para uma melhor elaboração das fundamentações, verifique-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

Há de ser verificado que, as modalidades, referidas pela Súmula, são a tentativa via correio, e oficial de justiça. Acerca do entendimento jurisprudencial, ainda, é necessário dispor que, a hipótese de ser necessário as buscas pelo endereço atualizado do réu (
in casu
, o Devedor), não é aplicado nos executivos fiscais.

Isto se dá, inclusive, em razão de os procedimentos das Execuções Fiscais precisarem ser céleres, já que por muitas vezes o feito é extinto sem o pagamento, ante a ocorrência da prescrição, ou mácula afim.

Assim, torna-se dispensável a prévia tentativa de buscas, como alegado pelo Recorrente. Estes pontos, contudo, foram informados na decisão objurgada.

Não há como ignorar o comando sumular, já que seu atendimento é obrigatório, mas, no intuito de fazer com que os fundamentos da decisão objurgada se tornem mais robustos, veja-se o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se observe que a Súmula ainda é aplicada com rigor:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

[...]

2. O acórdão recorrido consignou: "No caso em apreço, apesar de juntar aos autos cópia da comprovação de baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, em 12/04/2011 (id. 4050000.15102475), verificou-se que a dissolução da empresa não se deu de forma regular, tendo em vista que ainda existiam débitos remanescentes não pagos constituídos em data anterior à liquidação, sendo o caso da dívida cobrada na presente execução fiscal, consolidada em 19/08/2008 (id. 4058300.9790721). Além disso, à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente. Dessa forma, não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução (id. 4058300.9790711). Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades. No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...) Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

[...]

(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 1/12/2020).

Neste sentido, não há como modificar os fundamentos aplicados na decisão objurgada, já que, acerca desta questão, há de se aplicar o entendimento da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, e, atendidos os requisitos (prévia tentativa de citação, via correio e oficial de justiça), possibilita-se a citação via edital.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se as prévias tentativas no feito originário: citação por correio (ID no 444246453 – fl. 21); citação por oficial de justiça (ID no 44246453 – fl. 29).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 187888183, já que se observa que a citação por edital realizada nos autos originários é válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024